Tribunal: TJES
Processo: 5003193-75.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003193-75.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO HENRIQUE SOUZA SILVA
RECORRIDO: JETSMART AIRLINES S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5003193-75.2024.8.08.0008

RECORRENTE:
EDUARDO HENRIQUE SOUZA SILVA

RECORRIDA:
JETSMART AIRLINES S.A.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO (ANTECIPAÇÃO EM 24 HORAS). COMUNICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA PELA COMPANHIA COM 42 DIAS DE ANTECEDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 12 DA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC. OFERTA DE REACOMODAÇÃO E REEMBOLSO. ACEITE DA NOVA MALHA PELO CONSUMIDOR. PREJUÍZO EM VOO DE CONEXÃO ADQUIRIDO COM TERCEIRA EMPRESA (GOL). TARIFA PROMOCIONAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ PELO BILHETE ESTRANHO AO CONTRATO ORIGINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Trata-se de ação de indenização em que o autor, EDUARDO HENRIQUE SOUZA SILVA, alega prejuízos materiais (R$ 958,50) e morais (R$ 30.000,00) em virtude da antecipação unilateral de seu voo internacional pela ré, JETSMART AIRLINES S.A., em 24 horas. Sustenta que a alteração inviabilizou o uso de trecho doméstico adquirido separadamente com a empresa GOL, gerando despesas extras e frustração na primeira viagem internacional do casal.

2) Preliminarmente, cumpre afastar a incidência da suspensão nacional determinada no âmbito do Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, uma vez que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses expressamente delimitadas pelo Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a decisão proferida pelo Ministro Relator, ao definir a controvérsia objeto do referido tema, é clara e restritiva ao circunscrever a discussão às hipóteses de responsabilidade civil decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de voo exclusivamente motivados por caso fortuito ou força maior. Vejamos: “A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por MOTIVO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem (Toffoli, José Antônio Dias, relato do ARE 1.560/RJ.)” Para a correta compreensão do tema, impõe-se esclarecer o que se considera caso fortuito ou força maior no contexto do transporte aéreo. O Código Brasileiro de Aeronáutica, em seu art. 256, § 3º, estabelece rol taxativo das hipóteses que podem ser assim qualificadas, exigindo que se trate de eventos supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, absolutamente alheios à atividade empresarial do transportador. São elas: restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas pelo órgão de controle do espaço aéreo; restrições decorrentes da indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; determinações da autoridade de aviação civil ou de outro órgão da Administração Pública; bem como a decretação de pandemia ou a edição de atos governamentais que restrinjam o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias No caso concreto, a controvérsia deduzida nos autos não versa sobre atraso, cancelamento ou alteração de voo decorrente de nenhuma das hipóteses taxativas de caso fortuito ou força maior previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica, o que afasta a aderência estrita entre a demanda e o objeto do Tema nº 1.417.

3) A sentença (Id. 69025896) julgou
IMPROCEDENTES
os pedidos, fundamentando que a ré cumpriu o dever de informação (notificação com 42 dias de antecedência), respeitando a Resolução 400 da ANAC, e que a responsabilidade por bilhetes de terceiros não pode ser imputada à recorrida.

4) Em razões recursais (Id. 71027337), o recorrente pugna pela reforma, alegando que a readequação de malha é fortuito interno e que a tarifa "promo" da GOL impedia qualquer alteração sem perda total do valor, fato ignorado pelo juízo
a quo
; Contrarrazões apresentadas (Id. 78813001), arguindo preliminar de deserção e, no mérito, a manutenção do julgado.

5) No mérito, a controvérsia reside em verificar se a antecipação do voo internacional em 24 horas, comunicada com 42 dias de antecedência, configura falha na prestação do serviço apta a gerar o dever de indenizar prejuízos decorrentes de conexões adquiridas de forma autônoma.

6) No caso em tela, é incontroverso que a ré notificou o autor em 10/04/2024 sobre a alteração do voo previsto para 22/05/2024. Ou seja, a comunicação ocorreu com
42 dias de antecedência
, prazo vastamente superior ao mínimo legal de 72 horas.

7) Ademais, a ré demonstrou ter ofertado as opções de reembolso integral ou reacomodação, tendo o autor optado por aceitar o novo itinerário. O prejuízo alegado pelo autor refere-se a bilhetes da companhia GOL (Id. 52703277), adquiridos de forma independente e sem vínculo com a malha da ré.

8) O risco de adquirir trechos separados ("quebrados") com companhias distintas é assumido pelo consumidor, não podendo a empresa aérea do trecho internacional ser responsabilizada pela perda de conexão doméstica operada por terceiro, especialmente quando cumpre rigorosamente os prazos de notificação para readequação de malha. Não há nexo causal entre a conduta lícita da ré (alteração programada com aviso prévio) e o prejuízo material decorrente da política tarifária rígida de outra transportadora (GOL).

9) No que tange aos danos morais, a inexistência de falha no serviço afasta a responsabilidade civil. O cumprimento do dever de informação e a disponibilização de alternativas de reacomodação com ampla antecedência demonstram a boa-fé da fornecedora, enquadrando o ocorrido nos percalços toleráveis da vida em sociedade, sem violação a direitos da personalidade.

10) Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

10) Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)